Tribunal: TJDFT
Processo: 0708781-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708781-66.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA APARECIDA COELHO ARAUJO, JANILTO LIMA COSTA AGRAVADO: WILKEM NOGUEIRA ROCHA, MARIA DOLORES SANTOS DA PURIFICACAO NOGUEIRA, LUCIANO ANDRE DA SILVEIRA E SILVA, DOROTEIA DAS GRACAS SANTANA DA SILVEIRA, DEVETH LIMA FERREIRA, DANIELLE SOUSA FEITOSA FERREIRA DECISÃO O presente agravo tem por objeto exclusivo a (in)validade da citação/intimação dos agravantes e a sua repercussão na imissão liminar na posse. Portanto, a noticiada desocupação do imóvel é matéria secundária que, em princípio, não influenciará a decisão sobre a higidez daqueles atos processuais. Indefiro os pedidos formulados pelos agravados (id 27851497). Aguarde-se a sessão de julgamento. I. Brasília, 03/08/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator